Tribunal: STF
Processo: HC 248830
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA: NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.11.2024, por Cláudio Herberthe da Cruz Batista, advogado, em benefício de José Henrique Alves dos Santos, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 958.972/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 22.7.2024, pela apontada prática do delito previsto no inc. I do § 1º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal de natureza grave). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do inquérito policial que, em 20 de julho de 2023, por volta das 18h55, na Rua Gumercindo da Silva Floret, nº 250, nesta cidade e comarca, JOSÉ HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, vulgo ‘baiano’, qualificado à fl. 79, impelido por motivo fútil, por meio de dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, ofendeu a integridade corporal de Deivide Luan Merger, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. 



    É dos autos que o denunciado e a vítima residiam no mesmo prédio. Ele tinha uma dívida, relativa à compra de um apartamento pertencente à vítima, bem como por serviços que por ela lhe foram prestados, como servente pedreiro. 



    Todavia, o denunciado não vinha quitando as dívidas, motivo pelo qual a vítima lhe cobrou o pagamento. 



    Então, nas circunstâncias supramencionadas, o denunciado planejou uma urdidura para acometer a vítima. 



    Ele telefonou para a vítima, e a chamou até sua residência, dizendo-lhe que efetuaria o pagamento da dívida. Acreditando na palavra do denunciado, a vítima desceu as escadas e compareceu ao imóvel. 



    Já no local, o denunciado sacou uma faca que ele segurava de modo velado. Ato contínuo, sem que a vítima percebesse ou expectasse tamanha agressão, o denunciado investiu contra ela, e a agrediu fisicamente, desferindo-lhe diversos golpes, que lhe atingiram a cabeça.



    A vítima tentou se defender, mas, dado que a forma inesperada e rápida do ataque, não conseguiu evitá-lo. 



    Após lesionar a vítima, o denunciado se evadiu do local, deixando-a caída no solo, à própria sorte. 



    A vítima foi socorrida por terceiros, e encaminhada ao hospital. 



    Assim agindo, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima, consistentes em ‘lesão incisa, transfixante em pavilhão auricular esquerdo; lesão incisa em região parietal esquerda; quatro lesões incisas em membro inferior esquerdo’, as quais a incapacitaram para suas atividades habituais, por mais de trinta dias (fls. 77/78). 



    O denunciado agiu por motivo fútil, uma vez que agrediu a vítima apenas porque ela o havia cobrado de uma dívida, havendo evidente desproporção entre a agressão e seu motivo” (fls. 2-3, 
e-doc.3).



    3. Em 23.7.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jaú/SP recebeu a denúncia (Ação Penal n. 1503529-17.2023.8.26.0302). 



    4. Pleiteando o trancamento da ação penal, sob o argumento de inépcia da denúncia, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2338705-23.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 4.11.2024, o Relator, Desembargador Alberto Anderson Filho, indeferiu a medida liminar requerida.



    Depois do recebimento das informações e da manifestação do Ministério Público estadual, o habeas corpus foi incluído na pauta de julgamentos da Primeira Câmara Criminal do dia 25 de novembro de 2024. 



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 958.972/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.11.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Em 12.11.2024, a defesa do paciente interpôs agravo regimental, ainda não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    6. Essa última decisão é também objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta, inicialmente, que “a Súmula 691, que impede a impetração de habeas corpus contra decisão que negou liminar em outro habeas corpus, deve ser superada em casos de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a denúncia não apresenta elementos probatórios mínimos para prosseguir com a ação penal, baseada apenas no depoimento da vítima e em declarações insubsistentes de policiais militares e de uma vizinha, que não presenciaram nenhum fato. Não há prova material ou testemunho que sustente a acusação, e a continuidade do processo representa flagrante violação ao direito de defesa” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma não haver, nos autos, “provas concretas da prática da conduta criminosa descrita na exordial acusatória, que comprovem a autoria, uma vez que os únicos arremedos de prova são: a palavra da vítima, as testemunhas policiais e uma ‘vizinha’. Não há testemunhas oculares que corroborem o relato da vítima, visto que nem a vizinha, que reside nas proximidades, nem os policiais que atenderam à ocorrência presenciaram os fatos. Desse modo, é possível afirmar que tais indícios não foram confirmados por qualquer outro elemento de prova que comprove o nexo causal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que o paciente não foi ouvido na delegacia e que, apesar de a oitiva do investigado não ser obrigatória “no inquérito, ante a natureza inquisitorial e administrativa, é cediço que o interrogatório do réu tem natureza mista: meio de defesa e meio de prova, ou seja, ocorreu uma valoração apenas da versão da vítima. Desta forma, no caso em tela, não há sequer dúvidas sobre a ausência de culpabilidade do denunciado, visto que os únicos arremedos de prova que constam nos autos, não foram ratificados por outros elementos cordatos de prova” (fl. 7, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o reconhecimento do Paciente foi realizado exclusivamente por fotografia (...), em total desacordo com o art. 226 do CPP, que exige que o reconhecimento pessoal seja feito com outras pessoas de características semelhantes e presencialmente. O STJ reconheceu em precedentes recentes (HC n. 598.886/SC e HC nº 712.781/RJ) que a ausência dessas formalidades nulifica o reconhecimento, o que torna ainda mais grave a manutenção da ação penal” 
(fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressalta que a “denúncia aponta o uso de uma faca como arma do crime, mas o laudo pericial descreve um instrumento ‘corto-contundente’, indicando clara contradição que impede o exercício pleno do contraditório. Essa divergência constitui nulidade insanável, comprometendo a defesa, já que não se pode esclarecer qual objeto foi efetivamente utilizado, se é que algum objeto foi” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, a fim de suspender a tramitação do processo 1503529-17.2023.8.26.0302 até o julgamento do writ; 



    b) A concessão liminar da presente ordem de Habeas Corpus, em favor de JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS, para o trancamento da ação penal 1503529-17.2023.8.26.0302, em trâmite perante 
a 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAÚ/SP, independentemente das informações da Autoridade Coatora. 



    c) No mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, com o reconhecimento das nulidades processuais e da ausência de justa causa, determinando-se o trancamento da ação penal em desfavor do Paciente, por falta de elementos suficientes que justifiquem o seu prosseguimento. 



    d) Alternativamente, caso este habeas corpus não seja conhecido, que seja concedida a ordem de ofício, reconhecendo o flagrante constrangimento ilegal e determinando o trancamento da ação penal e reconhecimento das nulidades fundamentadas” (fl. 17, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Em apenas treze dias, o impetrante percorreu três instâncias judiciais, apresentando o pleito sem aguardar o transcurso de prazo razoável para maturação e decisão da ação inicial.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.11.2024, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 958.972/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2338705-23.2024.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. Está pautado para julgamento pela Primeira Câmara Criminal em 25.11.2024. 



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Teses de inépcia da denúncia, falta de justa causa e atipicidade. Alegação de ausência de estabilidade e permanência. Não comprovação de plano. Inocorrência. 3. Suposta organização criminosa e crime de estelionato. 4. Agravo improvido” (HC n. 227.651-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 208.310-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.282-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    Não se demonstra ilegalidade ou teratologia na sequência processual a autorizar o processamento válido desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    12. Diferente do alegado pelo impetrante, não se depreende da peça inaugural (fls. 2-3, e-doc. 3) o alegado constrangimento ilegal. Na inicial acusatória, descrevem-se condutas típicas, com a exposição dos fatos criminosos, todas as circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e os demais requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, a permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.



    Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de sua defesa.



    13. Para acolher as alegações do impetrante e decidir por eventual inépcia da denúncia ou falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, seria necessário reapreciar as provas apresentadas para corroborar a versão apresentada pela acusação e afastar as premissas assentadas no juízo processante, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DE DEFESA NA PRELIMINAR DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.569-AgR, de minha relatoria, DJe 9.10.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal.



    5. Agravo interno desprovido” (RHC n. 203.155-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido. 



    1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15).



    2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente’.



    3. Na esteira do entendimento da Corte, ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto 
fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 200.172-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    14. Não há comprovação, pelos elementos juntados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora